Tribunal: TJDFT
Processo: 0740570-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ARTIGOS 118 E 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSTRUMENTO DE CRIME. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, a restituição de coisa apreendida somente é cabível quando demonstradas, de forma inequívoca, a propriedade e a origem lícita do bem, além da ausência de interesse para a persecução penal.
1.2. Comprovado que o veículo objeto do pedido foi apreendido por determinação judicial como instrumento de delitos previstos nos arts. 308 e 310 do CTB, mostra-se legítima a sua retenção até o trânsito em julgado da ação penal.
1.3. A alegação de fatos supervenientes relativos à depreciação do bem ou ao uso para transporte de filho menor não configura modificação substancial do contexto fático que autorizaria a revisão da decisão anterior, pois não afasta o interesse público na manutenção da medida cautelar.
1.4. Ausente demonstração de cessação da necessidade da apreensão e permanecendo válidos os fundamentos que a motivaram, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a restituição do veículo.
2. Recurso de apelação conhecido e desprovido.